Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-17.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado. Obstáculo. Rompimento. Autoria. materialidade. Conjunto probatório suficiente. Depoimentos. policiais. Qualificadora comprovada. Laudo Pericial. Eficiência. Exame.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, no regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, com conteúdos e condições a serem fixadas pelo Juízo da VEPEMA.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas colacionadas aos autos são suficientes à manutenção da sentença condenatória, (ii) se cabe a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, desclassificando a prática delitiva para furto simples.
III. Razões de decidir
3. Se a condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em reforma da sentença para absolver o acusado. 3.1. Restou comprovado no autos que o ora apelante foi preso em flagrante, em seguida ao arrombamento de bueiro em via pública, de onde foram retirados fios, após o quê se evadiu do local dos fatos em alta velocidade, enquanto os policiais recolhiam tais fios, ao que foi por eles perseguido e abordado, ainda próximo ao local dos fatos, quando no veículo que conduzia durante a evasão, foram encontradas ferramentas compatíveis com a prática do crime de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo.
4. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os agentes policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunha servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostram em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
5. O Laudo de Perícia Criminal– Exame de eficiência realizado no caso em concreto leva à conclusão de que os apetrechos encontrados no veículo conduzido pelo apelante, em evasão do local dos fatos, logo em seguida ao furto, foram utilizados para abrir o bueiro onde estavam acondicionados os fios, cortando-os com a finalidade de assenhoramento da coisa alheia.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.